Tribunal: TJPA
Processo: 0830772-52.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830772-52.2019.8.14.0301

APELANTE: EDIVALDO LUIS DA SILVA

APELADO: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS DE CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Edivaldo Luís da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de atropelamento em via pública, condenando a concessionária Belém Rio Transportes Ltda. ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos, com rejeição dos pedidos de danos materiais e lucros cessantes, buscando o autor a majoração das indenizações em razão da gravidade das lesões e das sequelas permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há dialeticidade recursal suficiente para o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e estéticos são adequados e proporcionais à extensão dos danos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente impugna especificamente o fundamento da sentença quanto ao quantum indenizatório, atendendo ao princípio da dialeticidade e afastando a preliminar de inépcia recursal.

4.

A concessionária de transporte público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

5.

O conjunto probatório demonstra o nexo causal entre a conduta da ré e o dano, sem comprovação de excludentes de responsabilidade.

6.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se insuficiente diante da gravidade das lesões, internação prolongada, intervenção cirúrgica e sequelas permanentes, devendo cumprir função compensatória e pedagógica.

7.

A majoração do dano moral para R$ 20.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se alinha à jurisprudência.

8.

O dano estético resta comprovado por laudo pericial que atesta deformidade permanente, cicatrizes visíveis e limitação funcional, configurando alteração negativa da aparência.

9.

O valor arbitrado na origem para dano estético não reflete a extensão da deformidade e suas repercussões, justificando sua majoração para R$ 15.000,00.

10.

A sucumbência mínima do autor afasta a sucumbência recíproca, impondo à ré o pagamento integral das custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação específica do valor da indenização atende ao princípio da dialeticidade recursal.

2.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados a terceiros em acidente de trânsito.

3.

A indenização por dano moral deve refletir a gravidade das lesões e cumprir funções compensatória e pedagógica.

4.

O dano estético se configura com a deformidade permanente e alteração negativa da aparência, independentemente de sua extensão.

5.

A majoração do quantum indenizatório é cabível quando o valor fixado na origem se mostra insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 932, III; CPC, arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0034817-79.2012.8.14.0301, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.07.2025; TJ-RJ, Apelação nº 0085114-89.2017.8.19.0038, Rel. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 16.06.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0017172-70.2014.8.14.0301, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22.03.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDIVALDO LUIS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA.

Na origem, o autor narrou que, em 27 de outubro de 2018, por volta de 10h40, quando se encontrava na calçada, momentos antes de atravessar a Rodovia Augusto Montenegro, foi atingido em sinistro envolvendo ônibus da empresa ré, do que lhe resultaram lesões no braço esquerdo e na região craniana, além da necessidade de cirurgia e de tratamento fisioterápico, com alegadas sequelas permanentes, inclusive perda auditiva parcial. Em razão desses fatos, requereu indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, bem como indenização por danos materiais, estéticos, lucros cessantes e danos emergentes no total de R$ 30.000,00.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, fixados respectivamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada (ID 15496266).

Inconformado, o autor interpôs a presente apelação (ID 15496267), sustentando que os valores arbitrados na sentença são insuficientes para compensar os prejuízos suportados, tampouco cumprem o caráter punitivo e pedagógico da indenização. Argumenta que as lesões resultaram em internação hospitalar por 23 dias, além de deficiência auditiva permanente, devidamente comprovada por laudos médicos e fotografias juntadas aos autos.

Requer, assim, a majoração dos danos morais para R$ 50.000,00 e dos danos estéticos para R$ 30.000,00, alegando que o juízo a quo considerou apenas a deformidade no braço, deixando de reconhecer a surdez parcial decorrente do acidente.

Ao final, pleiteia também a elevação dos honorários sucumbenciais de 10% para 20%, nos termos do art. 85 do CPC.

Em contrarrazões, a apelada Belém Rio Transportes Ltda. sustentou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, alegando que o recurso não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar alegações da petição inicial.

No mérito, defendeu a manutenção da sentença sob o argumento de que os danos alegados não foram devidamente comprovados nos autos, notadamente o dano estético, que teria sido demonstrado apenas por laudo unilateral e extemporâneo, apresentado apenas em sede recursal, o que afrontaria os princípios do contraditório e da ampla defesa (ID 15496272).

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, conheço do recurso.

2. Preliminar: Ausência de dialeticidade recursal

Antes de examinar o mérito, é necessário analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada pela recorrida em contrarrazões.

A preliminar não procede.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recorrente direcionou sua insurgência contra a sentença, ao sustentar, de maneira objetiva e fundamentada, que os valores fixados a título de danos morais e estéticos são insuficientes diante da extensão das lesões, da gravidade do acidente e dos efeitos dos danos em sua vida pessoal.

Há, portanto, impugnação direta e clara do ponto da sentença que fixou o valor da indenização, o que afasta a alegação de inépcia.

Rejeito, assim, a preliminar.

3. Mérito

A controvérsia submetida a esta instância recursal limita-se à verificação da adequação e suficiência dos valores fixados na sentença, a título de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de atropelamento ocorrido em via pública, envolvendo veículo da empresa concessionária de transporte coletivo urbano Belém Rio Transportes Ltda.

A sentença de primeiro grau, registrada sob o ID 15496266, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais e igual valor por danos estéticos. Também afastou os pedidos de danos materiais e de lucros cessantes e emergentes, por falta de prova suficiente.

Os fatos foram comprovados por conjunto probatório consistente, que demonstra, de forma clara, a responsabilidade da empresa ré. Trata-se de responsabilidade objetiva, pois a ré é concessionária de serviço público de transporte coletivo, submetida ao regime previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, em conjunto com o art. 932, inciso III, do Código Civil.

É incontroverso que o acidente ocorreu em 27 de outubro de 2018, por volta das 10h40min, quando o recorrente aguardava, na calçada, o momento adequado para atravessar a Rodovia Augusto Montenegro. O ônibus da recorrida colidiu com um poste de iluminação, que caiu sobre o autor, causando-lhe lesões relevantes, especialmente no braço esquerdo e na região craniana. Esses fatos estão comprovados por boletim de ocorrência, laudos médicos e registros fotográficos constantes dos autos (ID nº 15496215, p. 15 e seguintes), além de documentos que indicam internação hospitalar por 23 dias (ID nº 15496267, p. 4).

A parte ré não apresentou prova capaz de afastar o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas, nem demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. A ausência de impugnação eficaz aos elementos apresentados pelo autor reforça a conclusão de que a conduta negligente da ré foi a causa direta do dano.

3.1 Do dano moral

No que se refere ao valor fixado a título de danos morais, verifica-se que a quantia de R$ 5.000,00 estabelecida pelo juízo de origem é manifestamente insuficiente diante da gravidade das lesões, da intensidade do sofrimento físico e psicológico suportado e do caráter permanente das sequelas sofridas pelo autor.

A indenização por dano moral deve não apenas compensar a vítima pela dor e pelas consequências do evento, mas também exercer função pedagógica, a fim de desestimular a repetição de condutas semelhantes pela ré, cuja atuação imprudente ocasionou sérios prejuízos à integridade física e psíquica do recorrente.

Não se trata de mero aborrecimento cotidiano. O autor foi submetido a procedimento cirúrgico, permaneceu internado por período significativo e ficou afastado de suas atividades habituais por tempo relevante, além de apresentar limitações funcionais e sequelas auditivas permanentes. O conjunto probatório é consistente e demonstra, de forma inequívoca, a intensidade do dano sofrido.

Diante desse contexto, mostra-se adequada a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se alinhar aos precedentes desta Corte em situações semelhantes.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte e de outros tribunais:

EMENTA: DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA COMPROVADA. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta por ROSIMERY DE SOUZA MODESTO e KAREN PRYSCILLA MODESTO DE OLIVEIRA contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por FERNANDO PANTOJA DE AGUIAR, em virtude de acidente de trânsito, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como reconhecendo a responsabilidade da seguradora denunciada à lide, nos limites da apólice.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve culpa das rés pelo acidente de trânsito, com base na dinâmica do sinistro e na sinalização viária; (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o veículo das rés adentrou via preferencial sem os cuidados necessários, conforme croqui do acidente e demais provas constantes no processo.

4. A responsabilidade civil é subjetiva e exige a presença de dano, nexo causal e culpa, todos configurados no caso concreto.

5. O argumento de sinalização deficiente foi afastado pelas provas, que demonstram a existência de quebra-molas e indicativos da preferência viária.

6.
O valor de R$ 20.000,00 arbitrado por danos morais revela-se proporcional à gravidade das lesões e ao sofrimento experimentado pela vítima
.

7. A alegação de sucumbência recíproca não prospera, pois a tese do dano estético foi absorvida no quantum fixado a título de dano moral, inexistindo pedido improcedente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O condutor que invade via preferencial e causa acidente de trânsito responde civilmente pelos danos, ainda que alegue sinalização deficiente, se há elementos que indicam sua ciência da dinâmica viária.

2. A indenização por danos morais decorrente de lesão grave em acidente de trânsito deve ser fixada com base na razoabilidade e na extensão do sofrimento da vítima.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00348177920128140301 28359379, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado) Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA POR IRMÃOS DA VÍTIMA DE ATROPELAMENTO POR COLETIVO DE PROPRIEDADE DA PARTE RÉ, CONDUZIDO POR SEU MOTORISTA
. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, COM EVOLUÇÃO PARA QUADRO DE EMBOLIA GORDUROSA E PARADA CARDIORESPIRATÓRIA, CULMINANDO COM ÓBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CARTA MAGNA E ARTIGO 14, § 3º, DO CDC. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. DESÍDIA DA EMPRESA RÉ EM PERMITIR PARADAS IRREGULARES NA VIA PÚBLICA, SEM OBSERVAR O DEVER DE CUIDADO, EM PROL DA SEGURANÇA DAQUELES QUE TRANSITAM NAQUELA LOCALIDADE DESPROVIDA DE QUALQUER SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO OU FAIXA DE PEDESTRES. CONDUTA TEMERÁRIA DA VÍTIMA AO REALIZAR A TRAVESSIA ENTRE DOIS COLETIVOS, SEM ADEQUADA OBSERVÂNCIA DO FLUXO DE VEÍCULOS, QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA, QUE TAMBÉM ASSUMIU O RISCO DE CAUSAR O DANO. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. TEMAS 517 E 518 DO STJ. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA QUE DEVE OBSERVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, OS ELEMENTOS DO PROCESSO E AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES, E, NESSE CASO, O VÍNCULO AFETIVO DE CADA DEMANDANTE COM A VÍTIMA FALECIDA, DE FORMA A ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR QUE DEVE SER REDUZIDA A
R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS) EM PROL DE CADA UM
, JÁ CONTABILIZADO O FATOR REDUTOR DECORRENTE DA CULPA CONCORRENTE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 343 DO TJRJ. PRECEDENTES DA CORTE. SENTENÇA QUE SE REFORMA EM PARTE PARA RECONHECER A CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00851148920178190038, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 16/06/2025, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/06/2025). Grifei.

3.2. Do dano estético

No que se refere ao dano estético, não se mostra adequada a quantia de R$ 5.000,00 fixada na sentença, embora o próprio juízo de origem tenha reconhecido a existência de deformidade permanente no membro superior esquerdo do autor, Edivaldo Luís da Silva, decorrente do atropelamento. Isso porque não foram plenamente extraídas as consequências jurídicas do conjunto probatório, que evidencia, de forma consistente, a gravidade das lesões, a necessidade de intervenção cirúrgica, a internação prolongada e, sobretudo, a alteração morfológica definitiva do membro atingido.

O elemento mais relevante da prova é o laudo oficial do Instituto Médico-Legal Renato Chaves (ID 15496182). No exame físico, o perito descreve a existência de quatro cicatrizes cirúrgicas no braço e antebraço esquerdos, limitação da amplitude de movimento do cotovelo e do punho, atrofia muscular e deformidade com rigidez em flexão de 90 graus do quinto dedo da mão esquerda. Ao responder aos quesitos, conclui pela presença de debilidade permanente da função motora do membro superior esquerdo e de deformidade permanente do referido dedo. Trata-se, portanto, de prova técnica oficial que, por si só, comprova a existência de deformidade física permanente.

Esse laudo é corroborado pelas fotografias e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 15496215), que evidenciam cicatrizes visíveis, limitação funcional e alteração morfológica compatível com o trauma sofrido. Não se trata de lesão passageira nem de sequela sem repercussão externa, mas de modificação física perceptível, apta a atingir a imagem corporal da vítima. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano estético se configura com a simples alteração negativa da aparência, ainda que não seja de grande extensão.

Nesse contexto, a carteira da Associação Paraense das Pessoas com Deficiência (ID 15496215, p. 35) reforça o quadro de limitação permanente, embora não constitua fundamento autônomo da condenação.

Importa destacar que o reconhecimento do dano estético decorre das provas produzidas durante a instrução. O laudo médico apresentado em grau recursal (ID 15496268), por sua natureza unilateral, não é determinante para essa conclusão. Ainda assim, a indicação de perda auditiva neurossensorial leve à esquerda é coerente com o conjunto das lesões e apenas reforça a gravidade do evento danoso.

Diante desse quadro, o valor fixado na origem não atende adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização. Mostra-se, portanto, razoável sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia compatível com a gravidade da lesão, com o impacto na imagem pessoal do autor e com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Com efeito, conforme já destacado no tópico antecedente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, inclusive quando presente repercussão estética, no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), desde que compatível com as circunstâncias do caso concreto, o que se amolda à hipótese sob exame.

Nesse mesmo sentido, precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA DE ÔNIBUS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS RÉS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA AOS VALORES CONTRATADOS NA APÓLICE DE SEGURO. TEMA 469 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT. SÚMULA 246/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A conduta danosa é imputada à Ré Viação Princesa Transporte e Turismo LTDA, prestadora de serviço público, cuja responsabilidade civil é objetiva, não cabendo, portanto, a análise a respeito da culpa, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, inclusive em relação a terceiros não passageiros, os quais são considerados consumidores por equiparação, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A afirmação da empresa Seguradora de que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima se encontra desacompanhada de provas contundentes capazes de contrapor os documentos apresentados pela parte adversa, visto que as Rés não anexaram aos autos fotografias, imagens de vídeo, perícia ou mesmo prova testemunhal que pudessem corroborar sua alegação de excludente de responsabilidade. 3. Há responsabilidade solidária entre as empresas Rés e, no caso da Seguradora, até os limites da apólice de seguro. Tema 469 do STJ. 4. As lesões advindas do acidente constituem impedimento à atividade de diarista exercida anteriormente pela Apelada, estando escorreita a sentença ao condenar as Rés ao pagamento de indenização por danos materiais, com fulcro nos artigos 959 e 950 do Código Civil.
5. Correta também a condenação por danos morais e estéticos na quantia total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada espécie de dano
– a ser corrigida monetariamente a partir da sentença, acrescida de juros moratórios desde a citação, conforme Súmulas 362 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 405 do Código Civil. 6. Reforma do decisum apenas para que seja deduzido o valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização judicialmente fixada, nos termos da Súmula 246 e demais orientações do STJ. 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0017172-70.2014.8.14.0301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, à luz da orientação jurisprudencial consolidada e das particularidades do caso concreto, que evidenciam deformidade permanente, intervenção cirúrgica, internação prolongada e impacto direto na aparência física do autor, mostra-se adequada e proporcional a majoração da indenização por dano estético para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4. Dispositivo

Ante o exposto
,
conheço do recurso de apelação interposto por Edivaldo Luís da Silva e dou-lhe parcial provimento
, para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
e o valor da indenização por danos estéticos para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença.

Os consectários legais serão apurados em liquidação de sentença, observadas a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial dos juros de mora, a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da correção monetária, bem como a sucessão normativa do art. 406 do Código Civil, inclusive a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, afasto a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, condenando a ré/apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2026